Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 380/STJ ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO DO MONTANTE INCONTROVERSO. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. PARCELAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MORA ELIDIDA. PRESTAÇÕES EVENTUALMENTE PENDENTES. ADOÇÃO DE ATOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de consignação judicial do valor da prestação oferecida, correspondente à parcela incontroversa do débito, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide, ressalvando a incidência dos consectários da mora no caso de, ao final, o montante depositado ser considerado insuficiente para o resgate da dívida ou de as consignações serem efetuadas em atraso com relação às datas de vencimento das prestações; indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela relacionado à elisão dos efeitos da mora e ao impedimento de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia contratual, e autorizou o depósito integral do débito pelo valor constante do contrato, ressaltando que os efeitos de eventual mora somente serão elididos em relação às parcelas depositadas após o ajuizamento da ação, de modo que, em caso de existência de mora anterior, constitui direito do credor fiduciário a cobrança da dívida ou apreensão do bem dado em garantia.
2. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais – ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato – não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.o 380.
3. No caso, a averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais demanda maior incursão probatória, não sendo aferível apenas com os documentos colacionados à inicial, o que afasta o requisito alusivo à plausibilidade do direito invocado pelo demandante.
4. A consignação do montante que o devedor entende correto não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas atribuídas ao credor para a cobrança da dívida – inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia.
5. A consignação do valor das parcelas do financiamento na forma contratada – devidamente autorizada pelo Juízo – descaracteriza a mora em relação às respectivas prestações, ressalvada a possibilidade de o credor fiduciário promover os atos direcionados à cobrança da dívida ou apreensão do bem oferecido em garantia quanto às prestações eventualmente pendentes anteriormente ao ajuizamento da demanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.